Tribunal: CARF
Processo: 15471.000070/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15471.000070/2009-35 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.728 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
MARCIO VINICIUS LOPES NASCIMENTO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000070/2009-35
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.728 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000070/2009-35

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 12/15) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 26/29), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/CGE em decisão
assim ementada (e-fls. 40/44):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS
A dedução das despesas médicas deve ser efetuada mediante documentação hábil e
idônea, acompanhada de elementos adicionais para a comprovação da efetividade da
prestação dos serviços e do pagamento.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 22/05/2014 (e-fls. 50), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 17/06/2014 (e-fls. 53/60) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Alega que o julgador manteve a glosa das despesas médicas mencionando a
inidoneidade dos recibos e do tratamento realizado, mas que, em momento algum, intimou o
contribuinte a prestar os esclarecimentos necessários.
- Expõe que os pagamentos aos profissionais eram feitos em espécie ao final de
cada consulta, conforme declarações complementares juntadas ao Recurso.
- Quanto à necessidade de apresentação de exames laboratoriais apontada pelo
julgador, entende que o contribuinte não tem o dever legal de expor a sua saúde.
- Sustenta que foram trazidos aos autos todos os documentos necessários e
suficientes à comprovação dos serviços médicos em exame.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
Extrai-se dos autos que a autoridade lançadora procedeu à glosa das despesas com
os fisioterapeutas Ângelo Grande (R$ 10.000,00), Cleber Medeiros (R$ 8.000,00) e Carla Helena
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.728 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000070/2009-35

Avila (R$ 6.000,00) devido à ausência de especificação dos serviços, datas e beneficiários dos
mesmos nos recibos apresentados (e-fls. 13, 27/28).
O Colegiado a quo entendeu que os documentos acostados à Impugnação não
eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 20/25, 44).
Da leitura da decisão recorrida, verifica-se que a manutenção da infração em
litígio se deu pela falta de apresentação de documentos complementares que comprovassem a
efetiva prestação dos serviços e o seu respectivo pagamento. Entendo, contudo, que o
julgamento de primeira instância inovou ao impor essa exigência ao sujeito passivo, uma vez que
ela não foi indicada na Notificação de Lançamento e que não houve intimação para o seu
cumprimento.
Assim, diante das declarações acostadas ao Recurso Voluntário (fls. 74/79) em
complementação aos recibos já anexados à Impugnação (e-fls. 80/85), concluo pelo
restabelecimento das deduções em análise no valor total de R$ 24.000,00.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 113
DF CARF MF
Original